Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709518-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEPHOT FOTOGRAFIA E PROJETOS CULTURAIS LTDA - ME, SHALOM EINSTOSS GRANADO, KARLA CRISTINA PELLICANO GRANADO, HUMBERTO LEMOS DE CARVALHO RECORRIDO: PEDRO ANTÔNIO HERCOS, CONSTRUTORA HERCOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. RESSARCIMENTO PELOS REPAROS. VISTORIA FINAL. LAUDO UNILATERAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dentre as obrigações impostas ao locatário na Lei do Inquilinato (art. 23 da Lei 8.245/91), está elencada a restituição do imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu (inc. III). 2. Conquanto o laudo de vistoria produzido unilateralmente pelo locador, após o fim da locação, não constitua prova cabal e suficiente para atribuir ao ex-locatário eventual responsabilidade pelas avarias existentes no imóvel, sobressai in casu o termo de devolução das chaves dos imóveis, assinado por ambas as partes, no qual é ressalvado em negrito, com perfeita visibilidade, de forma centralizada e próximo às assinaturas, constar em anexo o termo de vistoria final. 3. Os documentos carreados aos autos formam firme convicção quanto à responsabilidade dos locatários em ressarcir os valores despendidos com a reparação dos imóveis, pois condizentes com o período de vigência da locação e com a previsão contratual de devolução do bem com pintura nova. 4. A devolução antecipada das chaves pelo locatário - no curso de vigência da locação - autoriza a imposição da multa estabelecida nos contratos em conformidade à previsão contida no art. 4a, caput, segunda parte, da Lei 8.245/91. 5. O contexto de crise econômica desencadeado pela pandemia da covid-19, acontecimento extraordinário e imprevisível, não é capaz, por si só, de legitimar a resolução antecipada do contrato sem a incidência da multa por rescisão antecipada, pois a adversidade foi objeto de ponderação em ação proposta pelo locatário, na qual o órgão julgador concedeu abatimentos nas prestações locatícias como forma de equalizar o desequilíbrio financeiro sofrido por ambos os contratantes. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/1991; 373, inciso I, e 429, inciso II, estes do Código de Processo Civil, defendendo que é improcedente o pedido de restituição por danos no imóvel diante da ausência da assinatura do locatário no termo de vistoria. Aduz que o documento confeccionado unilateralmente pelo locador é insuficiente para a condenação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso III, da Lei de 8.245/1991; 373, inciso I, e 429, inciso II, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “o termo de devolução das chaves dos imóveis, assinado por ambas as partes, no qual é ressalvado em negrito, com perfeita visibilidade, de forma centralizada e próximo às assinaturas, constar em anexo o termo de vistoria final” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010